Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703443-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA MILENE SILVA ABREU APELADO: ICATU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso de apelação (ID 22127188), a apelante formula pedido de gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de seu filho. Apresenta declaração de hipossuficiência e a declaração de seu imposto de renda (ID 22850245). Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na hipótese, a autora/apelante exerce a profissão de dentista, como profissional liberal e, se viu obrigada a se afastar de suas atividades laborais por 90 (noventa) dias, em decorrência de lesão nos ombros. Em razão do contrato firmado com a seguradora/apelada, teve a expectativa de ser remunerada, no período de seu afastamento, em valores diários muito acima dos que lhe foram efetivamente pagos (expectativa: R$ 712,30/realidade: R$ 63,60), o que ensejou a presente demanda. Nesse contexto, é de se ver que a impossibilidade do exercício da atividade remunerada por 3 (três) meses e o recebimento de indenização securitária inferior a que esperava impactou no orçamento da autora/apelante e, por conseguinte, refletiu sobre sua família. Defiro, portanto, os benefícios da gratuidade da justiça à autora/apelante. Ressalto, no entanto, que os efeitos da gratuidade da justiça são prospectivos, não alcançando as fases processuais pretéritas. Sobre o tema, trago à colação julgado de minha relatoria: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. EXTIÇÃO DO FEITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (...) 3. A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não alcança os atos processuais pretéritos; assim, o não recolhimento das custas iniciais, que passou despercebido no 1o grau, ensejará a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, se não efetuado o pagamento pelo autor. 4. Embargos do autor e do réu rejeitados. (Acórdão n.1099131, 20160110333886APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: 573/576) No mesmo sentido, cito precedentes do tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO PROVIDO. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça, embora possam ser requeridos a qualquer tempo e grau de jurisdição, somente geram efeitos a partir de seu pedido. 2. A concessão da gratuidade de justiça em sede de cumprimento de sentença não tem o condão de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em acórdão transitado em julgado. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1092271, 07008692320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no PJe: 30/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. CONCESSÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. Conquanto possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os encargos já impostos (Lei no 1.060, arts.4o, 6o e 12). (...) 4. Apelo da Autora não provido. 5. Apelo da ré provido, apenas para conceder a gratuidade de justiça, cujos efeitos, todavia, serão ex nunc. 6. Fixados honorários recursais. (Acórdão n.1086715, 00477390920148070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 13/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o benefício não alcança a condenação que lhe foi imposta na sentença (ID 20407870), tampouco a majoração da verba sucumbencial em sede recursal (ID 22127188). Intimem-se. Após, verifique a il. Secretaria da 5a Turma Cível se já houve o trânsito em julgado do acórdão. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 16:37:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator